Tribunal: TJES
Processo: 5006556-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006556-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006556-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMA. CABIMENTO, ART. 111 DA LEP.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da LEP havendo condenação por mais de um crime, as penas deverão ser unificadas/somadas, a fim de determinar o regime de cumprimento. 2. Diante da unificação que se impõe, sendo impossível o cumprimento simultâneo com a pena restritiva de direito, deve esta converter-se em privativa de liberdade. Precedentes. Recurso Improvido.

14 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006556-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNO RIBEIRO DA SILVA,
em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0001204-53.2015.8.08.0035 e 0011615-87.2017.8.08.0035 e fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Em suas razões, sustenta que o agravante que ostentava duas condenações, com imposição de regime aberto, em que as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Assim, busca a revogação da unificação das penas, que impôs ao agravante o regime semiaberto, com o retorno do apenado ao
status quo ante.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Ao me debruçar sobre o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude verificar que o agravante estava condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com pena privativa de liberdade substituída pro restritivas de direitos nos autos de nº 0001204-53.2015.8.08.0035.

Ocorre que sobreveio condenação em desfavor do réu, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, oriunda dos autos de nº 0011615-87.2017.8.08.0035.

Determina o art. 111 da LEP que:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No caso em tela, respeitando as determinações do art. 111 da LEP, o magistrado de primeira instância unificou as penas impostas ao agravante, o que totalizou uma reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, conforme narrado pelo parágrafo único do art. 111 da LEP, o resultado da unificação das penas será utilizado para determinação do regime de cumprimento.

Foi exatamente o que aconteceu nos presentes autos. Considerando que ao acusado restou imposta uma reprimenda no total de 05 (cinco) anos de reclusão, motivo pelo qual, foi corretamente fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, estando, portanto, inaplicável a substituição por restritivas de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Apenas com o intuito de sedimentar todas as questões, pondero que, na impossibilidade do cumprimento simultâneo de ambas as penas, e nos termos do que entende o STJ e determina o art. 66, V, “b” da Lei de Execuções Penais, deve a pena restritiva de direito ser convertida em privativa de liberdade, procedendo-se em seguida à sua unificação.

Nessa linha, entendo que a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância, encontra-se em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, não sendo passível, portanto, de quaisquer correções.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.